Tribunal: TJSP
Processo: 1008048-11.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
– Ação indenizatória – Contrato de transporte de pessoas – Queda em interior de coletivo – Culpa exclusiva da vítima – Nexo de causalidade- Ausência – Excludente de responsabilidade – Inteligência art. 14, § 3°, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor:

– Em contrato de transporte, ausente nexo de causalidade entre o evento e o dano, afastando-se a

Ementa:
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
– Ação indenizatória – Contrato de transporte de pessoas – Queda em interior de coletivo – Culpa exclusiva da vítima – Nexo de causalidade- Ausência – Excludente de responsabilidade – Inteligência art. 14, § 3°, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor:

– Em contrato de transporte, ausente nexo de causalidade entre o evento e o dano, afastando-se a responsabilidade civil da transportadora em indenizar, quando a vítima concorrer com culpa no incidente, incidindo a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3°, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.

RECURSO NÃO PROVIDO.